Tribunal: TJSP
Processo: 1006826-21.2019.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Contrato bancário fraudulentamente celebrado em nome da autora. Danos morais. Não cabimento da compensação a esse título, pois do exame dos autos não se vislumbra elemento concreto capaz de atestar tenha havido séria afronta a direito de personalidade da autora, nem abalo na

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Contrato bancário fraudulentamente celebrado em nome da autora. Danos morais. Não cabimento da compensação a esse título, pois do exame dos autos não se vislumbra elemento concreto capaz de atestar tenha havido séria afronta a direito de personalidade da autora, nem abalo na honra, bom nome ou reputação do demandante. Ausência, ainda, de negativação de seu nome. Condenação indevida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006826-21.2019.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
HELENA MARIA PIOTO HANAMOTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1006826-21.2019.8.26.0176 - Embu das Artes – R - Voto no 45.029
Voto no 45.029
Apelação Cível n.o 1006826-21.2019.8.26.0176
Comarca: Embu das Artes - 1a Vara Judicial
Apelante: Helena Maria Pioto Hanamoto
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A.
Juiz(a) de 1a Inst.: Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. Ação de obrigação de
fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Contrato bancário
fraudulentamente celebrado em nome da autora. Danos morais. Não cabimento da
compensação a esse título, pois do exame dos autos não se vislumbra elemento
concreto capaz de atestar tenha havido séria afronta a direito de personalidade da
autora, nem abalo na honra, bom nome ou reputação do demandante. Ausência,
ainda, de negativação de seu nome. Condenação indevida. Recurso não provido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 135/138, de
relatório adotado, para declarar inexigível o débito objeto do litígio, condenando a ré ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa.
Apela a autora (fls. 142/158) insistindo na condenação por danos morais
em razão das insistentes cobranças realizadas pela empresa Líder, que sempre eram
feitas por meio de ligações em seu telefone fixo, o que impossibilitou as gravações.
Assim, postula a condenação do réu no pagamento da indenização de R$ 20.000,00,
com incidência de juros moratórios desde a data da contratação, nos termos da Súmula
54 do STJ, além dos honorários advocatícios em 20% do valor atualizado da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1006826-21.2019.8.26.0176 - Embu das Artes – R - Voto no 45.029
Recurso isento de preparo em razão da gratuidade concedida (fls. 58) e
respondido (fls. 161/166) pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
O autor propôs a presente ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de indenização por danos morais sustentando ter sido vítima de
fraude, consistente na formalização de contrato bancário (abertura de conta corrente)
por falsários em seu nome, em razão do qual sofreu cobranças indevidas pela empresa
Líder, preposta do banco.
Restando incontroversa a irregularidade do contrato, limita-se a
discussão recursal quanto à indenização por danos morais.
É consabido que o Código de Defesa do Consumidor admite a “reparação
de danos”, inclusive os morais, independente de culpa. Mas os supostos danos alegados
pela autora contra a sua moral não são daqueles presumíveis in re ipsa, ou seja, pela
mera comprovação da má prestação do serviço ou pela falta de segurança que dele se
esperava, até porque não houve a negativação de seu nome, apenas a cobrança por
dívida não comprovada.
Só se pode alçar ao patamar do dano moral a agressão que supere a
naturalidade dos fatos da vida e venha a molestar a alma humana, ferindo gravemente os
valores fundamentais inerentes à personalidade, tais como a liberdade, a honra, a
atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre
outros.
Não é, pois, qualquer acontecimento, mas somente aqueles extremamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1006826-21.2019.8.26.0176 - Embu das Artes – R - Voto no 45.029
significativos, como bem explica MARIA CELINA BODIN DE MORAES: “O dano é
ainda considerado moral quando os efeitos da ação, embora não repercutam na órbita de seu
patrimônio material, original angústia, dor, sofrimento, tristeza ou humilhação à vítima,
trazendo-lhe sensações e emoções negativas. Neste último caso, diz-se necessário, outrossim,
que o constrangimento, a tristeza, a humilhação, sejam intensos a ponto de poderem facilmente
distinguir-se dos aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, situações comuns a que todos se
sujeitam, como aspectos normais da vida cotidiana” (Danos à Pessoa Humana. Rio de
Janeiro: Renovar, 2003, p. 157-158).
Como bem ressaltou a ilustre magistrada (fls. 137/138): “embora afirme
que recebeu cobranças da ré, certo é que não consta dos autos qualquer prova que confirme a
versão, anotando-se que bastaria promover a juntada, por exemplo, de carta, e-mail,
mensagem eletrônica, áudios ou registro de ligações em que a ré reivindica seus créditos.”
Mas ainda que considerada verdadeira a alegação da autora de que
recebeu inúmeras ligações da empresa Líder, preposta do réu, isso não tem nada de
incomum, ao menos a ponto de justificar uma compensação, pois é fato da vida
cotidiana a que todos nós estamos sujeitos.
A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme:
“O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas
somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida,
causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.”
(STJ - REsp 215.666-RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, J.
21/06/2001, DJ de 29.10.2001, p. 208)
“A indenização por dano moral não deve ser deferida por qualquer
contrariedade, não se devendo estimular o enriquecimento indevido nem a
chamada "indústria do dano moral”.
(STJ - REsp 504.639-PB, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA, J. 26/06/2003, DJ de 25/08/2003, p. 323).
“A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1006826-21.2019.8.26.0176 - Embu das Artes – R - Voto no 45.029
experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento
ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez
que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor,
mormente quando mero descumprimento contratual, embora tenha acarretado
aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente.”
(AgInt no AREsp 760.538/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 13/02/2019)
“O dano moral tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa,
enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as
manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da
personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação
no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, III, da CF.
Considerada essa dimensão do dano moral - e para frear a atual tendência
de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se
depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera
contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez
mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese
concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa
humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o
equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.”
(REsp 1660152/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018)
Dano moral: agressão à dignidade da pessoa humana. Necessidade de
reavaliação da sensibilidade ético-social comum na configuração do dano
moral. Inadimplemento contratual ou vício do produto não causa, por si,
danos morais.
(REsp 1426710/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016)
Por fim, os honorários advocatícios foram corretamente arbitrados no
mínimo legal (10%), inexistindo qualquer fundamento para a majoração desse
percentual.
Ante o exposto e pelo mais o que dos autos conta, nego provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1006826-21.2019.8.26.0176 - Embu das Artes – R - Voto no 45.029
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator